Tribunal: TCU
Processo: 027.066/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Vania Maria de Souza Ribeiro (peças 38 a 43) e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO (peças 17 a 23) contra o Acórdão 3.024/2021-TCU-2a Câmara (peça 9), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos por Vania Maria de Souza Ribeiro (CPF XXX.896.971-XX) e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e, por meio do qual se insurgem contra o Acórdão 3024/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria da beneficiária ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito, somente em relação à aposentada Vania Maria de Souza Ribeiro, a determinação contida no subitem 9.3.2 do acórdão recorrido, acrescentando ao referido acórdão os seguintes itens: "9.3.6. avalie, para a Sra. Vania Maria de Souza Ribeiro, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0/DF, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, já que, para ser beneficiária da mencionada ação se fazem necessárias: (i) autorização expressa da interessada para que a referida entidade associativa pudesse representá-lo no mandado de segurança mencionado; e (ii) comprovação de que, à época do protocolo do mandado de segurança, a interessada era filiada à referida associação; 9.3.7. após a verificação do subitem 9.3.6, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de quintos pelo exercício de funções após 8/4/1998, a depender da análise do caso concreto, a modulação de efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115;" 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.